Tribunal: TJDFT
Processo: 0721670-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0721670-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DCON GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS EIRELI - ME AGRAVADO: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DCON GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONDOMINIOS EIRELI - ME em desfavor de UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. cujo escopo é a reforma da decisão de ID 157692894 proferida nos autos de no 0719037-65.2021.8.07.0001 pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília – DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,1 de junho de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator